Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1466/2021-TCU-Plenário Trata-se de pedido de reexame interposto por Marcelino Ferreira de Azevedo Filho contra o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (peça 17), por meio do qual esta Corte de Contas conheceu da representação, considerou-a procedente e fez determinação à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia (SGP), na qualidade de gestora do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape). Considerando que a determinação constante do item 9.2 do Acórdão recorrido teve como fundamento as disposições contidas no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o que prescreve o art. 45 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Tribunal de Contas da União exerceu a chamada jurisdição objetiva, ou seja, a relação processual estabeleceu-se apenas entre a Corte de Contas e o Ministério da Economia, tendo-se limitado o órgão de controle externo, no exercício de sua missão constitucional, a expedir ao órgão ministerial comando de natureza mandamental, sem efeito desconstitutivo; Considerando que, se a natureza da decisão do Tribunal não é, em si mesma, desconstitutiva, não há que reconhecer, ao ora recorrente, sucumbência no presente processo; Considerando que, se não há sucumbência, não há interesse em intervir e, consequentemente, não há legitimidade recursal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 282, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto por Marcelino Ferreira de Azevedo Filho, ante a ausência de legitimidade recursal; e b) dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 030.187/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Marcelino Ferreira de Azevedo Filho (XXX.081.262-XX). 1.2. Interessado: Milton Evangelista Dourado (XXX.962.711-XX). 1.3. Órgãos: Advocacia-geral da União; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinta). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Jose Severino dos Santos (OAB/AC 2.336). 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.